Tribunal: TJPA
Processo: 0021380-97.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021380-97.2014.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS TERCEIRIZAVEIS TRABALHO TEMPORARIO LIMPEZA E CONSERVACAO AMBIENTAL DO ESTADO DO PARA SEAC

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3.
No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que
inexiste violação ao princípio da igualdade entre as partes se os requisitos do edital, quanto à capacidade técnica, são compatíveis com o objeto da do certame. Até porque, todos os percipientes, igualmente, podem ter acesso ao CREA, situação que desconfigura a alegação de inviabilidade de ampla concorrência.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS TERCEIRIZAVEIS, TRABALHO TEMPORÁRIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO PARÁ – SEAC
(Num. 10920114 - Pág. 01/10), em face do Acórdão de Num. 10849720 - Pág. 01/07, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação para considerar válida o item 8.19.3 do EDITAL 05/2014/FSCPA e assim, m a exigência de manter a exigência editalícia consistente na apresentação de certificado junto aos Conselhos de Fiscalização.

Alega o embargante que a contradição e a omissão existem eis que Vossas Excelências, fundamentaram o v. acordão em uma possível obrigatoriedade de registro do Atestado de Capacidade Técnico-Profissional (CREA), bem como que caberia aos CREA’s a fiscalização e regularização dos certificados de cursos superior, e que esse órgão contribui em muito para verificação da veracidade dos certificados de escolaridade.

Aduz que na presente demanda não se discute obrigatoriedade de inscrição junto ao CREA, ou que caberia a esse Conselho (CREA) a regularização de certificados de curso superior e sua veracidade.

Sustenta ainda que os profissionais que iriam atuar na FSCMPA desempenhariam serviço terceirizado de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, atividade meio do hospital, estando aqui a desnecessidade de registro junto ao CRA/PA e da contratação de um profissional da área de administração com curso superior.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração de maneira que sejam sanadas as omissões contidas no Acórdão ora recorrido.

Contrarrazões de Num. 10973338 - Pág. 01/07.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos,
pois inexiste no Acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão recorrida. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado no Acórdão recorrido que
inexiste violação ao princípio da igualdade entre as partes se os requisitos do edital, quanto à capacidade técnica, são compatíveis com o objeto da do certame. Até porque, todos os percipientes, igualmente, podem ter acesso ao CREA, situação que desconfigura a alegação de inviabilidade de ampla concorrência.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA
GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/10/2023